Tribunal: TJES
Processo: 5018792-44.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Resgate de Contribuição
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018792-44.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PREVIDENCIA USIMINAS

AGRAVADO: ROGERIO BAZANI DE FARIA e outros (3)

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. UNIRRECORRIBILIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I.
CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Previdência Usiminas, sucessora da Fundação Cosipa de Seguridade Social – FEMCO, contra decisão que homologou os cálculos apresentados pelos exequentes no cumprimento de sentença ajuizado por Rogério Bazani de Faria e outros, reconhecendo crédito superior a R$ 800.000,00, e determinou a penhora de valores. A agravante sustenta nulidade da decisão por violação ao contraditório, excesso na execução, necessidade de perícia contábil, e incoerência na aplicação da multa de 10% sobre honorários advocatícios.

II.
QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) inadmissibilidade do recurso, devido à ofensa ao princípio da unirrecorribilidade e à ausência de dialeticidade recursal, com a reiteração de argumentos já decididos em recursos anteriores; (ii) a perda do interesse recursal em razão da expedição de alvarás; e (iii) a análise da ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

O recurso não deve ser conhecido, pois a agravante reitera argumentos já examinados e rejeitados em recursos anteriores, configurando a preclusão consumativa, que impede a reiteração de insurgências sobre matéria já decidida. A interposição do agravo de instrumento com fundamentos idênticos aos de decisões anteriores caracteriza violação ao princípio da unirrecorribilidade, conforme disposto no art. 932, III, do CPC.

A pretensão recursal tornou-se prejudicada com a expedição dos alvarás, resultando na perda superveniente do interesse recursal.

A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada, em especial quanto à penhora pelo SISBAJUD, configura a falta de dialeticidade recursal, inviabilizando o conhecimento dessa parte do recurso.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido por ofensa ao princípio da unirrecorribilidade, ausência de dialeticidade recursal e perda superveniente do interesse recursal.

Tese de julgamento:

A preclusão consumativa impede o conhecimento de recurso posterior sobre matéria já decidida.

A reiteração de argumentos em recurso subsequente sem inovação jurídica configura violação ao princípio da unirrecorribilidade.

A ausência de dialeticidade recursal impede o conhecimento do recurso.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV;

CPC, art. 932, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ - REsp: 2075284 SP 2023/0035135-4, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 08/08/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/08/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:(27) 33342748

PROCESSO Nº
5018792-44.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PREVIDENCIA USIMINAS
Advogado do(a) AGRAVANTE: MARIA INES CALDEIRA PEREIRA DA SILVA MURGEL - MG64029
AGRAVADO: ROGERIO BAZANI DE FARIA e outros (3)

Advogados do(a) AGRAVADO: ANDRE LUIS REMEDE PRANDINA - ES10379-A, BRUNO CASTELLO MIGUEL - ES16106-A, DANIELA RIBEIRO PIMENTA VALBAO - ES7322

VOTO

(Preliminar de ausência de dialeticidade e violação à unirrecorribilidade)

Como relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
Previdência Usiminas
, sucessora da Fundação Cosipa de Seguridade Social – FEMCO, contra decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Vitória/ES, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado por Rogério Bazani de Faria e outros, que homologou os cálculos apresentados pelos exequentes, reconhecendo crédito superior a R$ 800.000,00, sem prévia análise da impugnação ofertada pela executada e determinando, de imediato, a penhora de valores.

Nas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, (i) a nulidade da decisão agravada, por violação ao contraditório e à ampla defesa (CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV), pois os valores postulados não foram objeto de contradita específica, e a constrição patrimonial ocorreu sem qualquer análise dos fundamentos deduzidos na impugnação; (ii) excesso na execução, sustentando que os cálculos homologados incluíram parcelas indevidas, como a cobrança de valores em períodos prescritos e fora dos critérios fixados no título executivo, o que caracterizaria afronta ao art. 509, § 2º, do CPC; (iii) que embora tenha apresentado de forma tempestiva a impugnação ao cumprimento de sentença pleiteou diante da divergência dos cálculos, a necessidade de designação de perícia contábil; (iv) necessidade de execução do seguro no valor de R$ 847.000,00, com validade superior a 3 anos, nos moldes do art. 835, §2º, do CPC; (v) que a multa de 10% fixada sobre os honorários advocatícios sucumbenciais já quitados, não tem base legal para nova incidência sancionatória, especialmente quando a impugnação se deu de forma regular e motivada, sem qualquer ato de resistência infundada.

Decisão (Id 17124198)
indeferindo
o pedido de efeito suspensivo.

Contrarrazões no Id 17168876, alegando as preliminares de inadmissibilidade de recurso por (i) ausência de impugnação expressa à decisão agravada, (ii) violação à unirrecorribilidade recursal; (iii) no mérito pelo desprovimento do recurso.

Manifestação do recorrente sobre as preliminares (Id 18133138).

Pois bem.

Neste momento, analisando as razões recursais e as contrarrazões, destaco ser caso de acolhimento das preliminares, por manifesta ofensa ao princípio da unirrecorribilidade e ausência de dialeticidade, uma vez que se revela como mais uma tentativa da parte agravante de reabrir discussão sobre matéria já definitivamente apreciada por esta Corte em sede dos agravos de instrumento n. 5009919-89.2024.8.08.0000 e 5012068-58.2024.8.08.0000.

Conforme restou consignado na decisão que indeferiu o pedido liminar (Id 16913379), a parte agravante reproduz, no presente recurso, fundamentos idênticos aos já examinados em recursos pretéritos, sem que se vislumbre qualquer inovação fática ou jurídica relevante.

Neste contexto, a jurisprudência é firme no sentido de que a interposição de recurso com a mesma argumentação jurídica de recurso anterior, ainda que dirigido contra decisão diversa, configura ofensa ao princípio da unirrecorribilidade recursal, consagrado implicitamente no ordenamento processual civil brasileiro e explicitado pelo art. 932, III, do CPC:

Art. 932.
Incumbe ao relator: [...] III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.”

Nesse sentido, o colendo Superior Tribunal de Justiça é claro ao estabelecer que a preclusão consumativa impede o conhecimento de recurso posterior sobre matéria já discuta pela órgão:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. INTERPOSIÇÃO DO SEGUNDO RECURSO DENTRO DO PRAZO RECURSAL . INADMISSIBILIDADE. ADEQUAÇÃO DO SEGUNDO INCONFORMISMO. DESINFLUÊNCIA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA QUE IMPEDE O SEU CONHECIMENTO . RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Verifica-se que o Tribunal de origem analisou todas as questões relevantes para a solução da lide, de forma fundamentada, não havendo falar em negativa de prestação jurisdicional.
2. A antecedente preclusão consumativa proveniente da interposição de um recurso contra determinada decisão enseja a inadmissibilidade do segundo recurso, simultâneo ou subsequente, interposto pela mesma parte e contra o mesmo julgado, haja vista a violação ao princípio da unirrecorribilidade, pouco importando se o recurso posterior seja o adequado para impugnar a decisão e tenha sido interposto antes de decorrido, objetivamente, o prazo recursal
. 3. Na hipótese em apreço, a parte ora recorrida impugnou, através de agravo de instrumento, a decisão extintiva do cumprimento de sentença por ela iniciado, não tendo o recurso merecido conhecimento, porquanto inadequado à impugnação desse ato judicial;mas, antes de findo o prazo recursal, interpôs apelação, da qual o Tribunal estadual conheceu e deu-lhe provimento, o que acarretou ofensa ao princípio da unirrecorribilidade, a implicar a reforma do acórdão recorrido, a fim de não se conhecer da apelação interposta pela parte recorrida. 4 . Recurso especial provido. (STJ - REsp: 2075284 SP 2023/0035135-4, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 08/08/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/08/2023)

Ademais, na linha do que se decidiu no agravo de instrumento n° 5009919-89.2024.8.08.0000, diversas das teses suscitadas pela agravante (como a alegada ausência de solidariedade entre submassas, supostos vícios nos cálculos) já foram enfrentadas e repelidas com base na preclusão consumativa, uma vez que, à época oportuna, a parte teve ciência das decisões e deixou de impugná-las adequadamente:

“As matérias inerentes aos cálculos e à inexigibilidade do crédito em razão da ausência de solidariedade das submassas e teses derivadas, encontram-se preclusas, seja porque examinadas na fase de conhecimento, seja porque decididas em decisão anterior no feito executivo.”

Destaco, outrossim, que a pretensão recursal se tornou prejudicada ante a efetiva expedição dos alvarás, conforme restou decidido no agravo de instrumento n° 5012068-58.2024.8.08.0000, circunstância que impõe o reconhecimento da perda superveniente do interesse recursal, à luz da consolidada jurisprudência do STJ e deste E. TJES.

Note-se que os próprios fundamentos ora apresentados pela agravante já foram especificamente rechaçados nos julgamentos supracitados, sendo inadmissível a reiteração da insurgência com mera reconfiguração formal, sob pena de desrespeito à coisa julgada e à estabilidade das decisões judiciais.

Por fim, verifica-se também a ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada (deferimento do pedido de penhora pelo SISBAJUD sobre o valor inadimplente – qual seja de R$ 18.481,71), o que atrai a incidência da vedação à “inexistência de dialeticidade recursal”, conforme reconhecido na doutrina e jurisprudência pátria, não sendo, portanto, possível conhecer desta parte do recurso.

Do exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso, por ofensa à unirrecorribilidade recursal e ausência de dialeticidade e perda superveniente do interesse recursal, à luz dos fundamentos já exarados quando do julgamento proferido nos agravos de Instrumento n° 5009919-89.2024.8.08.0000 e 5012068-58.2024.8.08.0000.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 30.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.